Tribunal: TJDFT
Processo: 0004786-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO COESO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ART. 42 DA LAD. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. QUANTIDADE DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA PECUNIÁRIA. MESMOS PARÂMETROS DA PENA CORPORAL. PERDIMENTO DE BENS. APARELHO CELULAR. VALOR EM DINHEIRO. ORIGEM LÍCITA. NÃO COMPROVADA.
I - Não há que se falar em flagrante preparado, no qual o agente estatal instiga ou de alguma forma auxilia a prática de um crime, mas no flagrante esperado, em que a autoridade policial, diante da notícia de que a conduta criminosa irá ocorrer, apenas aguarda.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.
III - A grande quantidade de droga apreendida é circunstância idônea para recrudescer a pena-base, consoante determinação do art. 42 da LAD.
IV - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
V - A condenação ao pagamento da pena pecuniária é obrigatória quando prevista no preceito secundário da norma penal, devendo ser estabelecida a quantidade de dias multa de acordo com os mesmos critérios utilizados para fixação da pena corporal, enquanto o valor de cada dia-multa deverá observar a situação econômica do agente.
VI - Mantém-se o decreto de perdimento de bens, quando a própria condenada afirma que parte do valor era proveniente do pagamento pelo transporte da droga, ao tempo em que não comprova a origem lícita do restante do dinheiro e tampouco do aparelho celular.
VII - Recurso conhecido e desprovido.